Tribunal: TJES
Processo: 5007903-32.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2026-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007903-32.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VITOR POLONINI CAETANO
RECORRIDO: RENATO SANTOS PACHECO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5007903-32.2024.8.08.0011

RECORRENTE:
VITOR POLONINI CAETANO

RECORRIDO:
RENATO SANTOS PACHECO

RELATOR:
ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por VITOR POLONINI CAETANO em face da sentença que o condenou ao pagamento de R$ 25.481,33 (vinte e cinco mil, quatrocentos e oitenta e um reais e trinta e três centavos) a título de danos materiais e R$ 4.000,00 (quatro mil reais) por danos morais em favor de RENATO SANTOS PACHECO. A condenação decorre de prejuízos suportados pelo recorrido em virtude da demora na transferência de propriedade de um veículo automotor.

A decisão de primeiro grau fundamentou-se na revelia do recorrente, que, embora citado, não compareceu às audiências designadas e apresentou contestação intempestiva. O juízo de origem entendeu que a omissão do vendedor em formalizar a transferência do veículo expôs o bem a restrições judiciais oriundas de dívidas do próprio recorrente, o que obrigou o recorrido a arcar com os custos para a liberação do automóvel.

Em suas razões recursais, o recorrente argui, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que sua contestação, ainda que tardia, deveria ter sido apreciada. No mérito, sustenta a ausência de responsabilidade, atribuindo a demora a evento alheio à sua vontade. Impugna a condenação ao ressarcimento dos honorários advocatícios contratuais e alega a inexistência de dano moral, requerendo, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado.

QUESTÃO PRELIMINAR

O recorrente suscita a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, pois sua contestação, protocolada antes do julgamento, não foi analisada.

A preliminar não merece acolhimento. Nos Juizados Especiais, a revelia decorre do não comparecimento do demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento. No caso, o recorrente, devidamente citado e intimado, não compareceu a nenhum dos atos processuais, o que atrai a aplicação dos efeitos da revelia. A apresentação de defesa após o momento oportuno configura preclusão temporal, não havendo obrigatoriedade de sua análise pelo julgador.

Ademais, a presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial, embora relativa, foi corroborada pelo conjunto probatório documental, o que permitiu ao juízo de origem formar sua convicção. Desse modo, não se verifica qualquer vício processual ou ofensa ao contraditório e à ampla defesa. Portanto, rejeito a preliminar.

MÉRITO

Superada a questão preliminar, adentro ao mérito. A controvérsia central reside na responsabilidade do vendedor pelos danos sofridos pelo comprador em razão da demora na transferência de propriedade de veículo, que culminou na imposição de restrições judiciais sobre o bem.

O recorrente alega que as restrições judiciais configuram caso fortuito, excludente de sua responsabilidade. O argumento é manifestamente improcedente. As constrições decorreram de débitos pessoais do próprio recorrente e somente atingiram o veículo porque este ainda figurava em seu nome nos registros de trânsito, por sua exclusiva inércia em viabilizar a transferência formal após a tradição do bem. A causa direta dos prejuízos não foi o ato judicial em si, mas a omissão culposa do vendedor, que expôs o patrimônio do comprador a riscos que não lhe pertenciam.

Quanto ao dano material, a sentença condenou o recorrente a ressarcir os valores despendidos pelo recorrido com custas processuais e honorários advocatícios para propor duas ações de embargos de terceiro, único meio disponível para liberar o veículo das constrições. O recorrente impugna especificamente a devolução dos honorários contratuais. Contudo, tais despesas não decorreram de uma mera liberalidade do recorrido, mas de uma necessidade imperiosa criada pelo ato ilícito do vendedor. Conforme o princípio da reparação integral, a vítima deve ser restituída ao estado em que se encontraria se a lesão não tivesse ocorrido. Os custos para a defesa judicial do bem constituem dano emergente direto e devem ser indenizados por quem lhes deu causa.

No tocante ao dano moral, a situação vivenciada pelo recorrido ultrapassa em muito o mero dissabor. A aquisição de um bem de alto valor, seguida pela impossibilidade de dispor dele livremente e pela iminência de sua perda em razão de dívidas de terceiro, configura o dano indenizável. A necessidade de recorrer ao Judiciário, por duas vezes, para garantir um direito já consolidado pela compra e pagamento agrava a lesão extrapatrimonial, que no caso é presumida.

Por fim, o valor arbitrado a título de danos morais, no patamar de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), mostra-se razoável e proporcional à extensão do dano, à capacidade econômica das partes e ao caráter pedagógico-punitivo da medida, não comportando redução. A sentença, portanto, deve ser mantida em sua integralidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso
,
rejeito a preliminar
arguida e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença.

Condeno o recorrente, vencido, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)